Tribunal: TJMT
Processo: 1058167-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1058167-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[WAGNER SOUZA FIDELIS - CPF: 956.272.431-04 (RECORRENTE), STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - CPF: 019.466.961-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No
1058167-07.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1058167-07.2023.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Público de Água e Esgoto

Recorrido:

Wagner Souza Fidelis

EMENTA

RECURSO INOMINADO – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ÁGUA –
BURACO ABERTO EM VIA PUBLICA SEM SINALIZAÇÃO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– DEVER DE INDENIZAR EM DANO MORAL E MATERIAL
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
CONHECIDO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, decorrente de ato omissivo, por deixar de prestar o serviço a que estava obrigado (tampar o buraco na pista, realizado para manutenção da rede de água e esgoto) a fim de evitar possíveis danos a motoristas que ali trafegavam.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No
1058167-07.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o

1058167-07.2023.8.11.0001

Recorrente:

Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Público de Água e Esgoto

Recorrido:

Wagner Souza Fidelis

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto.

Ação:

de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
209335246
): julgou procedente o pedido inicial
,
condenando
o recorrente a pagar à recorrida a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
209335249
)
: requer a r
eforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(
Id.

209331852
)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024